Tribunal: STF
Processo: HC 77031
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-09
Data de publicação: 1998-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MILITAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
OFICIAL DO EXÉRCITO.  LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE AO CASO.
O Supremo Tribunal Federal, como se verifica de sua
jurisprudência, já decidiu pela aplicação da Lei dos Juizados
Especiais à Justiça Militar.
Condenado o paciente por tráfico de entorpecente, cuja pena
mínima cominada é de dois anos de reclusão (CPM, art. 290), não há
falar-se em incidência sobre o processo em causa da regra inscrita
no art. 88 da Lei nº 9.099/95, não tendo, pois, sentido pretender-se
a nulidade do processo por não ter havido representação da vítima.
Nem, tampouco, na possibilidade de suspensão do processo, na forma
do art. 89 da referida lei, porquanto o mínimo cominado para o crime
ultrapassa o limite nele estabelecido.
Habeas corpus indeferido.